Tribunal: TJBA
Processo: 8002547-53.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002547-53.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO (TLF). FATO GERADOR DISTINTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA EM REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela OI S.A. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando ao Município de Valença que se abstivesse de exigir débitos de Taxa de Licença e Fiscalização (TLF), ressalvadas ações ajuizadas anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) determinar se a Taxa de Licença e Fiscalização (TLF) possui fato gerador idêntico àquele tratado no Tema 919 do STF;
(ii) avaliar a compatibilidade da cobrança com a competência tributária dos municípios.

III. Razões de decidir

3. Utilizo da possibilidade de retratação constante do art. 1.021, §2º do CPC/2015, para tornar sem efeito a decisão de ID. 60908847, considerando que não se trata de hipótese de julgamento monocrático, devendo a Apelação e a Remessa Necessária serem submetidas ao Colegiado.

4. A TLF instituída pelo Município de Valença possui fato gerador distinto, voltado à fiscalização de estabelecimentos físicos, diferentemente da taxa declarada inconstitucional pelo STF no Tema 919.

5. A análise dos autos demonstrou que a TLF do Município de Valença decorre do poder de polícia municipal, não configurando bitributação ou invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações.

6. O poder de polícia municipal para ordenamento das atividades urbanas e fiscalização de normas locais é compatível com o art. 30, I, da CF/1988.

7. Em Remessa Necessária conclui-se ser descabida a concessão parcial da ordem para impedir futuras cobranças.

IV. Dispositivo

8. Apelação desprovida. Segurança denegada em Remessa Necessária. Agravo Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002547-53.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR